Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704781-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIAN SOARES SILVA contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do agravante por meio do SISBAJUD, formulado nos autos da Execução Fiscal no 0010769-85.2016.8.07.0018, ajuizada contra o agravante pelo DISTRITO FEDERAL. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que as questões constantes da exceção de pré-executividade ainda não foram analisadas pelo Juízo e que a única questão efetivamente apreciada na decisão recorrida é a alegação de impenhorabilidade do montante constrito por meio do SISBAJUD. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 16:09:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador